Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-61.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Concedida. Ofensa à dialeticidade. Afastada. Indeferimento da petição inicial. Descumprimento de determinação judicial. Litigância predatória. Má-fé processual. Não verificada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão da inércia do autor em emendar a inicial conforme determinado judicialmente.
2. A decisão recorrida fundamentou-se também em indícios de litigância predatória, conforme a Recomendação no 159/2024 do CNJ, como a repetição de demandas, atuação de advogado com sede em foro diverso do domicílio da parte, e inconsistências nos dados apresentados.
3. O juízo de primeiro grau não enfrentou a questão da gratuidade pleiteada na exordial e impôs ao apelante o pagamento de custas.
4. O apelante, idoso, pleiteia gratuidade de justiça, alegando insuficiência financeira, com base em documentos como declaração de hipossuficiência e comprovantes de rendimentos.
5. O recorrente alega a inexistência de irregularidades e a validade da procuração outorgada, requerendo a reforma da sentença.
6. O apelado se opõe à concessão da gratuidade, sem comprovações contrárias, alega, preliminarmente, que o apelo não atacou os fundamentos da decisão e que o apelante incorreu em má-fé processual.
II. Questão em discussão
7. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o apelante tem direito à gratuidade de justiça; (ii) a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) a validade da extinção do processo sem resolução do mérito, diante do descumprimento da ordem judicial de emenda à petição inicial e dos indícios de prática de litigância predatória; (iv) se houve má-fé processual por parte do apelante.
III. Razões de decidir
8. Não há óbice à concessão da gratuidade de justiça pleiteada, pois se comprova e configura a condição de hipossuficiência financeira do requerente do benefício e não há qualquer prova em contrário.
9. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, porquanto se constata que o requerente/apelante expôs os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção de reformar a sentença, atacando devidamente a razão de decidir do juízo a quo, em conformidade com o art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.
10. No mérito, a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial é medida que se impõe. O descumprimento da determinação judicial para complementar e comprovar os argumentos iniciais, em afronta ao art. 321 do CPC, acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 330, III e IV, e 485, I, do mesmo diploma legal. A inércia do autor em corrigir as irregularidades apontadas, especialmente no tocante ao endereço, denota falta de interesse processual.
11. Ademais, os indícios de prática de demanda predatória, elencados pelo Juízo de primeiro grau com base na Recomendação no 159/2024 do CNJ, reforçam a necessidade de análise criteriosa das petições iniciais, visando coibir práticas processuais abusivas. Em adição, o pedido de cancelamento da distribuição mencionado pelo recorrente não restou comprovado nos autos, caracterizando, inclusive, um possível erro material que se alinha ao modus operandi refutado pelo CNJ.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) do valor da causa em desfavor da parte apelante, observada a suspensão da exigibilidade em caso de ser beneficiária da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “1. Comprovada a hipossuficiência da parte, deve-se conceder a gratuidade de justiça pleiteada. 2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando se constata que a exposição dos motivos de fato e de direito atacando devidamente a razão de decidir do juízo a quo. 3. A extinção do processo sem análise de mérito é correta diante da inércia do apelante à determinação para emendar a inicial.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 321, 330, III e IV, 485, I, 85, §11, 98, VIII, § 5o e 99, 99, §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 7o, 286, II, 1.010, III; Resolução no 271/2023, art. 4o, § 1o, Defensoria Pública.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1984296, 0703351-51.2022.8.07.0016, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025; Acórdão 1839283, 07386950720238070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1783249, 07053358120238070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1969517, 0708253-44.2022.8.07.0017, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025; Acórdão 1772108, 0705064-57.2023.8.07.0006, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJe: 23/10/2023; TJ-DF 07032129220238070007 1884990, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 27/06/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 18/07/2024; Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. Recomendação No 159 de 23 de outubro de 2024 do CNJ. Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública.